Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-81.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198)0702640-81.2024.8.07.0014 APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: LUCILENE DE BRITO SILVA DESPACHO Intime-se a parte apelada LUCILENE DE BRITO SILVA para que se manifeste sobre a petição de ID 77206849, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator